Tribunal: TJSP
Processo: 1027988-53.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de cozinha – LER/DORT em mãos e punhos – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico produzido sob o crivo do contraditório – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027988-53.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELIANE MARIA MEDEIROS CAMPOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.219
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1027988-53.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RAFAEL DE CARVALHO SESTARO
APELANTE: ELIENE MARIA MEDEIROS CAMPOS SIQUEIRA
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA Auxiliar de cozinha LER/DORT em
mãos e punhos
Exame pericial que concluiu pela
ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal
Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho
técnico produzido sob o crivo do contraditório

Improcedência mantida Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 155/157, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Eliene Maria Medeiros Campos
Siqueira contra o INSS.
Inconformada, apela a autora, buscando a inversão do
resultado. Inicialmente, requer a anulação da sentença, entendendo
necessárias a renovação da prova pericial e a realização de exames
complementares, bem como a juntada de seu prontuário médico, sob pena de
cerceamento de defesa. No mais, sustenta fazer jus à aposentadoria por
invalidez ou ao auxílio acidente, aduzindo ser portadora de males de cunho
ocupacional. Ressalta que seus problemas foram desencadeados e agravados
pelas condições do trabalho, defendendo o reconhecimento da concausa.
Afirma que o laudo médico oriundo de reclamação trabalhista lhe foi totalmente
favorável. Insurge-se contra a conclusão pericial, salientando que o juiz não
está adstrito ao laudo. Menciona jurisprudência que reputa respaldar sua
pretensão. Alternativamente, postula a conversão do julgamento em diligência
para a realização de nova perícia.
Recebido e processado o recurso, a parte contrária não
apresentou contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Lastreia-se a pretensão da autora na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de lesões em
mãos e punhos (LER/DORT), males advindos das condições de trabalho a que
estava submetida na função de auxiliar de cozinha.
É oportuno consignar que a segurada esteve em gozo de
auxílio-doença previdenciário de 11/04/2018 a 06/12/2018 (fls. 138).
A prova pericial não é, contudo, favorável à obreira.
Com efeito, efetuada a avaliação médica (fls. 106/116),
verificou o perito que a autora é portadora de síndrome do túnel do carpo.
Atestou, no entanto, que referido mal não acarreta incapacidade laborativa.
Salientou,
a
respeito,
que
não
foram
observadas
anormalidades ao exame físico dos punhos, tais como hipotrofia, assimetria,
perda de força, restrição articular ou sinais de desuso. Acrescentou, também,
que as alterações nos exames subsidiários são discretas e não têm
repercussão clínica no momento.
Além disso, afastou o expert o liame ocupacional,
asseverado que “não se comprova nexo com trabalho” (resposta ao quesito
unificado letra “d” fls. 108).
Em que pese a argumentação desenvolvida no recurso, o
laudo pericial está suficientemente fundamentado e não foi contrariado por
nenhum outro trabalho técnico sob o crivo do contraditório. Tampouco se
vislumbra em seu conteúdo dúvida ou contradição a justificar a realização de
nova perícia ou qualquer outra complementação.
Anote-se, ainda, quanto ao laudo produzido em reclamação
trabalhista, que não há como se admitir prova emprestada de outro processo do
qual não participou o INSS.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a moléstia
(ou lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A
falta de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da
legislação infortunística.
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de
improcedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital